Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702151-18.2025.8.07.9000 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ANA JULIA LEAO COSTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOMICÍLIO ELETRÔNICO NACIONAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. ASTREINTE EXIGÍVEL. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que negou a execução das astreintes nos autos do cumprimento de sentença no 0780611- 39.2024.8.07.0016 em razão da ausência de intimação pessoal do réu. 2. Narra a agravante que a agravada foi intimada pessoalmente da sentença, sendo devida a execução das astreintes. Afirma que o equívoco na intimação via diário eletrônico da decisão que determinou a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer não impede a cobrança da multa diária, porquanto a parte já havia sido intimada pessoalmente da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à exigibilidade das astreintes estipuladas em sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do Código de Processo Civil. Precedente: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM. 5. No caso, consta dos autos originários que a ré, ora agravada, foi condenada na obrigação de fazer consistente em promover a alteração da titularidade e o restabelecimento de energia elétrica em unidade consumidora localizada no Sudoeste, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00. Verifica-se que na própria sentença houve a determinação para intimar a ré, imediatamente e de forma pessoal, para cumprir a obrigação de fazer. A parte foi intimada por meio do seu Domicílio Eletrônico Nacional em 06/03/2025. 6. Nesse sentido, a Resolução CNJ no 455/2022 estabelece em seu art. 18 que “O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN” (redação dada pela Resolução n. 569/2024). Assim, as intimações pessoais são realizadas pelo Domicílio Judicial Eletrônico. Precedente: TJDFT, Acórdão 2004909. 7. Logo, ante a intimação pessoal, a parte teve ciência inequívoca da obrigação de fazer estipulada em sentença. Por conseguinte, uma vez que a intimação pessoal ocorreu em 06/03/2025, o prazo final para cumprimento da obrigação findou em 13/03/2025. Todavia, a alteração da titularidade da unidade consumidora para o nome da autora somente foi realizada em junho/2025 (ID 239668201 – autos originários), razão pela qual a parte autora faz jus à multa no seu limite total fixado (R$ 5.000,00). IV. DISPOSITIVO 8. Agravo provido. Decisão modificada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença para satisfação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de astreintes. 9. Sem condenação em honorários advocatícios. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. ________________________ Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ no 455/2022, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 710; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM; TJDFT, Acórdão 2004909, 0791492-75.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025. (Acórdão 2046341, 0702151-18.2025.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 77576760 e 77576763). A recorrente sustenta que, ao atribuir à intimação via Domicílio Judicial Eletrônico Nacional (DJEN) o mesmo efeito da intimação pessoal exigida pela Súmula 410/STJ, o acórdão violou ao art. 5o, II (Princípio da legalidade), LIV (Princípio do devido processo legal) e LV (Princípios do contraditório e da ampla defesa), da CF/88. Alega que o valor das astreintes está em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cita legislação e jurispudência que entende amparar sua tese. No entanto, a Corte Suprema, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende da análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Nesse sentido, confira-se trecho da decisão proferida pela Min. Cármen Lúcia no ARE n.1482805/SP (Julgamento: 08/04/2024, Publicação: 15/04/2024): (...) 10. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que “é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006” (fl. 4, e-doc. 33), demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIROS. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.321.041-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2023). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. COMINAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional, ainda que por alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018, ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.342.084-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.2.2022). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos para manejo do apelo extremo, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Maria Isabel de Lourdes Silva Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal